Tribunal: STF
Processo: HC 254002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Dalmedico Ribeiro e outra em favor de Rafaela Milenia Gregorio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 958.115/SC, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. VEDAÇÃO (ART. 112, § 3º, V, DA LEP). CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 103)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que foi indeferida a progressão especial de regime (art. 112, § 3º, da LEP) à paciente, mãe de criança, apesar de ela contar com os cinco requisitos necessários.



    Sustentam que a paciente atenderia ao requisito do inciso V do parágrafo 3º do art. 112 (“não ter integrado organização criminosa”), pois não foi condenada pelo delito de organização criminosa. Colho das razões da inicial:



    “Frisa-se, este colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que a vedação da progressão especial abrange tão somente a apenada que tenha praticado o crime de organização criminosa, não se aplicando a proibição a sentenciadas pelos delitos de associação para o tráfico ou associação criminosa”. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para aplicação da fração especial de 1/8 para a progressão de regime da paciente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Tem se consolidado nesta Corte Superior o entendimento de que a vedação da progressão especial de regime (art. 112, § 3º, V, da Lei n. 7.210/1984) – destinada à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência –, decorrente de não ter integrado organização criminosa, estende-se para as condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, cujo tipo penal engloba os elementos do conceito da ‘Orcrim’, consistente em associação estável e duradoura com a finalidade de praticar crimes”. (eDOC 2, p. 105)



    Como bem alvitrado no Parecer do Parquet, é diverso o entendimento desta Corte, pelo qual a vedação à progressão especial de regime não se estende às condenadas por associação para o tráfico, sob pena de analogia in malam partem, conforme os julgados no HC 200.630 AgR, rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.11.2021 e no HC 216.310 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.8.2022.



    Todavia, o afastamento do acórdão do STJ não enseja a concessão da ordem.



    O ato coator originário negou a progressão especial porque “nos autos da Ação Penal 5012858-20.2020.8.24.0038 foi reconhecida a atuação da apenada na organização criminosa PGC”. (eDOC 2, p. 13)



     Assim dispôs a sentença condenatória:



    “Se a palavra dos policiais militares já não fosse suficiente para a condenação dos réus em razão do crime que lhes é imputado, visto que o adolescente apreendido teria dito que ambos traficavam, a perícia realizada nos seus celulares não deixa qualquer dúvida a esse respeito. Pelo contrário: demonstra que ambos integravam a organização criminosa PGC, conforme mensagens transcritas pelo Ministério Público, a cuja fundamentação, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me:



    ‘Importante registrar que o conteúdo encontrado nos aparelhos celulares dos réus, em razão da quebra do sigilo de dados telefônicos, comprova que os réus Rodrigo e Rafaela eram membros da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense ‘PGC’’”. (eDOC 6, p. 3)



    Um dos requisitos para a progressão especial de regime é o de a condenada “não ter integrado organização criminosa” (LEP, art. 112, § 3º, V), ao qual não atende a paciente.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente